Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715865-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: YLAENE NILDA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ylaene Nilda Gonçalves contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0719223-03.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a exclusão das parcelas posteriores a 27.4.1997, conforme o MS 7.253/97, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por YLAENE NILDA GONCALVESem desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; e (ii) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 152116752). É o relato do necessário. DECIDO. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” [grifos nossos] A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” [grifos nossos] Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. A exequente aplicou corretamente os índices de correção monetária, todavia, há o excesso com relação à quantia devida, a qual deve ser limitada até 27/04/1997. De tal modo, a alegação do DF, segundo a qual: A parte autora aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, desde 01/01/2001até 30/11/2021, segundo memória de cálculo. No entanto, o índice a ser aplicado até 28/06/2009é o INPC e a partir dessa data até dezembro de 2021 é a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009, não merece prosperar. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Após a preclusão da decisão, em vista da sobrecarga da Contadoria, o juízo em comum acordo com aquele órgão e a secretaria, faculta ao exequente a juntada dos cálculos atualizados. Intime-se para apresentação dos cálculos: 5 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intime-se o DF para manifestação. Prazo: 10 dias, já considerado o prazo em dobro. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão”. Em face da r. decisão, o Distrito Federal opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 152356991, a qual acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que a decisão padece de omissão quanto à premissa fática que alega estar equivocada, no que se refere ao momento do trânsito em julgado da sentença exequenda. Afirma ter ocorrido a preclusão da questão referente ao índice de correção monetária aplicável à condenação desde quando não foi interposto recurso quanto a esse ponto no acordão proferido pelo Tribunal de Justiça. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. A despeito dos argumentos do embargante, o recurso não deve ser acolhido. Não há omissão quanto a premissa fática apresentada na decisão embargada. Conforme consta do seu teor, o trânsito em julgado da demanda ocorreu em 11/03/2020. Independentemente de não ter sido apresentado recurso quanto aos índices fixados pelo Tribunal de Justiça no acórdão que julgou a apelação, os índices só se tornaram definitivos com o trânsito em julgado, o qual, conforme já mencionado, ocorreu em março de 2020, data posterior ao julgamento do Tema 810 que ocorreu em novembro de 2017. Nos termos da decisão embargada, não há ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculos, de acordo com extensa fundamentação. Os embargos opostos demonstram o inconformismo do executado com o entendimento firmado por este Juízo e o animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão ID 153356991. Após a preclusão da decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualização do crédito, nos termos da decisão ora mantida. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão”. Os Embargos de Declaração opostos pela Exequente foram parcialmente acolhidos, nos termos da fundamentação a seguir transcrita: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão ID 152356991 que determinou o aguardo da sua preclusão para expedição dos requisitórios de pagamento. Os embargos devem ser acolhidos. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, o valor incontroverso está sujeito a expedição de precatório. Isso porque a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Assim, ACOLHO os embargos de declaração do exequente para determinar a expedição dos requisitórios de pagamento quanto ao crédito incontroverso. Remetam-se os autos à contadoria para adequação dos cálculos ID 149479246 ao SAPRE e após, expeçam-se precatório quanto ao principal e custas e RPV quanto aos honorários do cumprimento de sentença incontroversos. Após, intime-se o DF para pagamento da RPV. Com o pagamento, remetam-se os autos para aguardar a preclusão da decisão ID 152356991”. Em suas razões recursais, aduz a Agravante não ser devida a limitação temporal definida na r. decisão agravada, sob o argumento de que o título executivo estabeleceu o pagamento dos valores atrasados até o efetivo restabelecimento do benefício, o que só teria ocorrido em maio de 2002, por força da Lei Distrital n. 2.944/2002, conforme comprovam as fichas financeiras acostadas aos autos. Afirma que em outros cumprimentos de sentença fundados no mesmo título judicial coletivo os demais juízos da Fazenda Pública do Distrito Federal rejeitaram a preliminar suscitada pelo Distrito Federal, para que a execução fosse limitada a 27.4.1997. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja reconhecido o direito da Agravante à percepção dos valores em atraso, relativos ao benefício alimentação do período de 1.1.1996 a maio/2002. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada no que tange à limitação temporal do direito à percepção dos valores atrasados. Preparo comprovado (Ids. 46147284 e 46147285). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja reconhecido o direito à percepção dos valores em atraso relativos ao benefício alimentação no período de 1.1.1996 a maio/2002. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito vindicado. Isso porque, embora seja certo que o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 tenha, genericamente, estipulado como termo final da condenação a data em que o pagamento do benefício foi restabelecido, na fundamentação, no capítulo que tratou do interesse de agir do Sindicato-Autor, o MM. Juiz sentenciante destacou que a segurança concedida nos autos do Mandado de Segurança n. 7.253/97 determinou o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do writ. Na oportunidade, ao reconhecer que houve apenas parcial perda superveniente do objeto, o MM. Juiz sentenciante consignou que, na Ação Coletiva no 32.159/97, “persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Demais disso, cumpre destacar que consta expressamente no Acórdão n.o 730.893, que julgou os recursos interpostos contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97, que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre interesse processual”. Assim, resta inequívoco que o objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 estava restrito às parcelas não compreendidas no objeto do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, vencidas entre a interrupção do pagamento e a impetração do mandamus, de modo que a condenação prevista no título judicial em execução não pode contemplar prestações não inseridas nesse lapso temporal. Consoante disposição do artigo 489, § 3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. De fato, é a fundamentação que dá sentido e define o alcance da parte dispositiva do julgado, de forma que o comando da sentença não pode ser interpretado em contrariedade às razões de decidir apontadas pelo julgador. No caso, pretende a Agravante expandir os limites temporais do título judicial em execução para além do objeto da demanda, em contrariedade com o que foi definido na fundamentação do julgado, o que, a toda evidência, não pode prosperar. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora